Tribunal: TJDFT
Processo: 0727574-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONDOMÍNIO. CONTAS APRESENTAS PELO EX-SÍNDICO. DEVER DE IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA E ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA. NÃO OBSERVADO. CONTAS CONSIDERADAS BOAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ação de exigir contas tramita mediante procedimento especial previsto pelo art. 550 e seguintes do Código de Processo Civil. Desse modo, havendo decisão que condena o réu a prestar contas, estas devem ser apresentadas em 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. 1.1. No caso dos autos, após ser intimado da decisão que o condenou a prestar contas, o réu apresentou as contas referentes ao período em que atuou como síndico do condomínio autor. Verificadas incongruências nas contas apresentas pelo réu, no parecer da Contadoria Judicial deste e. Tribunal, o requerido anexou aos autos os respectivos comprovantes e justificativas das questões apontadas.
2. Conforme determina o art. 550, § 3o do CPC, “A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado, ônus não observado pela parte autora”. 2.1. Após apresentada as impugnações às contas do réu, o processo foi encaminhado para Contadoria Judicial, que se manifestou pela impossibilidade de análise das questões debatidas, por extrapolar os limites de sua atuação, ocasião em que foi oportunizada à parte autora a produção de prova pericial, que acabou sendo dispensada pelo condomínio apelante.
3. Não havendo prova de que as contas apresentadas pelo réu estejam maculadas, deve ser mantida a sentença que as considerou como boas.
4. Recurso conhecido e desprovido